Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-31.2010.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pela MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 60410519):
“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO MAGISTRADO – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA DE ACORDO COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO NOS AUTOS – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O valor apresentado nos autos não se revela exacerbado, afigurando-se razoável e em consonância com a realidade do mercado imobiliário e, o ente municipal não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o quantum arbitrado.
A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido pelo STF ao julgar o Tema 810.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI no 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 75132969.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 5o, inciso XXIV, da CF/88, o art. 83 da Lei 11.101/2005 e art. 174 do CTN, bem como feriu o princípio da coletividade no direito falimentar, como será demonstrado no decorrer da presente peça processual.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões nos ids. 78834959 e 78834985.
Contrarrazões sob Id. 86315489.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 5o, inciso XXIV, da CF/88. Via Inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DECRETO. OFENSA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Conforme consignado na análise monocrática, é entendimento assentado na jurisprudência desta Corte que a alegação de violação de decreto regulamentar não pode ser conhecida, porquanto tal espécie normativa não se enquadra no conceito de "lei federal", conforme o permissivo constitucional do art. 105, III, a. Precedentes. (..). (AgRg no AREsp 490.509⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄05⁄2014, DJe 15⁄05⁄2014).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INEXISTENTES NO DECRETO N. 91.030⁄85. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. ESPÉCIE NORMATIVA NÃO ENQUADRADA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTE. (...) 2. "Descabe ao STJ analisar violação de decreto, pois essa espécie normativa não se enquadra no conceito de lei federal previsto na Carta Magna". (REsp 1.177.008⁄SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30⁄08⁄2010). 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1050063⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄10⁄2010, DJe 28⁄10⁄2010, destaque meu).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso XXIV, da CF/88, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A suposta violação ao art. 83 da Lei 11.101/2005 está amparada na assertiva de que “a MASSA FALIDA possui caráter coletivo, de modo que a compensação de débitos certamente causará prejuízo aos credores que aguardam o recebimento de seus créditos”. (sic.)
Diante disso, sustenta que “o Município de Lucas do Rio Verde/MT, ora Recorrido, precisa habilitar seu crédito no Quadro Geral de Credores da Massa Falida, ora Recorrente, para que seja devidamente quitado de acordo com a ordem de pagamento prevista no art. 83 da Lei 11.101/2005”.(sic.)
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Analisando os autos, não verifico a existência de omissão a ser sanada.
Isso porque, de acordo com o artigo 34 do Decreto-Lei no. 3.565/41, o “levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a publicação de editais com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros”.
Assim, no momento do cumprimento do artigo 34 do Decreto-Lei no. 3.565/41, deverão ser comprovadas as exigências estabelecidas na lei.
No que tange a alegação de que o Município precisa habilitar seu crédito no Quadro Geral de Credores da Massa Falida, sem razão a Embargante, eis que de acordo com o art. 187 do CTN e o art. 29 da Lei no 6.830/80, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Veja-se:
Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.
No mesmo sentido a jurisprudência:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.o 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional.
(N.U 0012668-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/5/2020, publicado no DJE 7/8/2020). [Destaquei].
No que concerne a inaplicabilidade do artigo 34 do Decreto-Lei no. 3.565/41, ante a eventual ocorrência de prescrição dos débitos constantes no demonstrativo de id. 6706049, de fato, a priori, parece-me que os mesmos estão prescritos, considerando que o Município não trouxe para os autos documentos que demonstrassem a suspensão da exigibilidade.
No entanto, essa não é a via adequada para declaração da prescrição dos débitos, até porque esta Relatora não pode afirmar que não houve o ajuizamento da execução fiscal competente.
Além disso, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da possibilidade de a prova de quitação dos tributos, para efeito do disposto nos arts. 33, § 2o, e 34 do Decreto-lei no. 3.365/41, fazer-se por certidão positiva com efeitos de negativa, consoante regulam os arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional.(...)”
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que no momento do cumprimento do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/1941 deverão ser comprovadas as exigências descritas no texto legal, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/09/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora recorrente, contra decisão que, em ação de desapropriação, indeferira o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor do depósito prévio, ao fundamento da não comprovação da quitação de dívida fiscal. O Tribunal a quo manteve a decisão que indeferira o pedido de levantamento, ao fundamento de que "as Certidões Positivas com Efeito de Negativa não se prestam ao mister almejado, notadamente considerando-se que a exigência diz respeito à quitação da dívida tributária e não à simples garantia desta", asseverando que os demais requisitos legais encontram-se preenchidos, no caso.
III. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da possibilidade de a prova de quitação dos tributos, para efeito do disposto nos arts. 33, § 2o, e 34 do Decreto-lei 3.365/41, fazer-se por certidão positiva com efeitos de negativa, consoante regulam os arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional (STJ, REsp 1.623.607/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância da jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1140153/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). [Destaquei].
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL DO EXPROPRIADO. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PARECER. FORMULAÇÃO DE PEDIDO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES. EFEITO DEVOLUTIVO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DA ORIGEM. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE VOTOS. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE DE CONFRONTAÇÃO ENTRE AS PREMISSAS FÁTICO-JURÍDICAS DAS CASUÍSTICAS.
1.Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.
2. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Para os fins dos arts. 15, 33, § 2.o, e 34 do Decreto-Lei 3.365/1941, a certidão positiva com efeitos de negativa atesta o estado de regularidade fiscal do contribuinte sobre dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, autorizando o levantamento parcial do montante depositado inicialmente como condição para o deferimento de imissão na posse. Inteligência dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional.
4.Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido".
(STJ, REsp 1.623.607/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2016).
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao o art. 83 da Lei 11.101/2005 e art. 174 do CTN, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 83/STJ, nego seguimento ao recurso interposto pela MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça